Tribunal: TJES
Processo: 5012212-10.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nulidade; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012212-10.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILA SAITH FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012212-10.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
DANILA SAITH FERREIRA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
.

RELATÓRIO

DANILA SAITH FERREIRA
interp
ôs
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau
proferida
nos autos da AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO
movida

em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que
lhe fora desfavorável nos seguintes termos
(
ID. 5503135)
:

“
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por DANILA SAITH FERREIRA em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC
”.

Em sede recursal (
ID. 5503137
),
a autora pugna
, em síntese, pela concessão da justiça
gratuita e, no mérito, pela
reforma da sentença objurgada para
determinar a nulidade dos contratos em questão e, de forma subsequente, o
pagamento do FGTS
devido, diante da ausência de caráter excepcional das contratações.

Contrarrazões Recursais apresentadas pel
o Estado do Espírito Santo ao ID. 5503140, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo.

Cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo
recorrido
, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto ao autor; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Vejamos,
caso em comento, a duração dos contratos da autora, que prestou serviço
s como professora em uma única escola entre os meses de fevereiro/2017 a janeiro/2019; fevereiro/2019 a janeiro/2021, fevereiro/2021 a julho/2021 e, por fim, entre agosto e dezembro/2021, em contratos com sucessividade, conforme fichas financeiras ao ID. 5502875 e declaração de tempo de serviço ao ID. 5502874.

Todavia, ao contrário do que indica a sentença recorrida, o caráter temporário das contratações não restou devidamente caracterizado no caso em comento, principalmente considerando que a autora laborou na escola EEEFM Manoel Salustiano por aproximadamente 05 anos seguidos, de forma quase que ininterrupta.

Descabe o questionamento acerca da culpa concorrente na nulidade dos contratos, eis que o reconhecimento desta não trará qualquer consequência jurídica, haja vista que tal situação não terá o condão de tornar válido os ajustes.

Diante do exposto, é evidente que se
perde o caráter temporário da contratação
da autora
ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes. Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS
é devido à autora, respeitando-se o período já prescrito, anterior a 01/12/2017, como expôs a sentença ora objurgada, e que não restara expressamente questionada em sede recursal.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de
01/12/2017 a 30/12/2021, conforme documentos acostados à inicial;

b)

CONDENAR

o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, tendo por parâmetro o período compreendido entre
dezembro de 2017 a dezembro de 2021,
inclusive sob 13º salário e eventuais férias, tendo em vista a prescrição quinquenal, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão), a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos.

Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, deve ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90. Fica automaticamente renunciado eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009). Nestes termos,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas ou honorários, face o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)